Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-54.2019.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000384-54.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DORVINA GONCALVES DA SILVA - CPF: 004.623.981-29 (APELADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), MAYCON GONCALVES DA SILVA - CPF: 055.808.231-93 (APELADO), JEFFERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 032.080.391-07 (APELADO), FERNANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 056.547.761-77 (APELADO), ANA PAULA GONCALVES DA SILVA - CPF: 037.182.651-92 (APELADO), JOSE CARLOS SAUCEDO - CPF: 448.490.101-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – PENSÃO FIXADA EM 2/3 DA RENDA MENSAL DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – DANO MORAL REDUZIDO – PARCELA ÚNICA DOS VALORES VENCIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A dependência econômica da esposa de vítima morta em acidente de trânsito é presumida, sendo razoável que seja arbitrado pensão mensal equivalente a 2/3 da renda média que ele tinha em vida como forma de repará-la pelo prejuízo resultante da perda da contribuição para o custeio das despesas domésticas.

“O dano moral e seu quantum deve assegurar a justa reparação do prejuízo, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade, sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu.
(REsp 1.047.986/RN)

Tratando-se de valores vencidos de pensão, não poderá haver desconto, pois não se trata de antecipação de pagamento.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos decorrentes de acidente de trânsito para condenar o réu/apelante ao pagamento de
danos materiais sob a forma de pensão mensal à requerente Dorvina Gonçalves da Silva
, na importância de R$1.313,35, a partir de 21/12/2017 até 13/05/2041, data em que a vítima completaria 72,5 anos de idade, devendo constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Sobre as prestações vencidas, deverão ser pagas em uma única parcela, sobre a qual incidirá correção monetária e juros de mora desde o óbito até o efetivo pagamento, abatendo-se R$6.750,00 referente ao valor recebido do seguro DPVAT; indenização por
danos morais
, em
R$50.000,00
para cada requerente, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenou, ainda, o requerido nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas diante do deferimento da justiça gratuita ao réu (id. 67260884).

A Defensoria Pública, representando o apelante, aduz que deve ser reduzido o valor estabelecido como pensão à esposa do falecido - R$1.313,35 - equivalente a 2/3 do salário recebido pelo seu marido na data do evento danoso, uma vez que ela já é beneficiária de pensão por morte advinda da Previdência Social e o recebimento de mais uma pensão causaria enriquecimento indevido. Requer que seja minorado para 1/3 do salário mínimo

Pleiteia que a parcela única dos valores vencidos seja paga com deságio de 50% a fim de compensar as vantagens da antecipação.

Sustenta, também, a redução do dano moral, sob o argumento de que o valor total não atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de causar enriquecimento ilícito.

Contrarrazões no id 163608627-pág. 01/02.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A condenação do apelante ao pagamento de indenização se deu em razão do reconhecimento de sua responsabilidade pelo falecimento do marido e pai dos apelados – Alceu Puríssimo da Silva, com 49 anos de idade - na madrugada do dia 21 de dezembro de 2017, quando conduzia sua motocicleta sentido Itaúba/Sinop e
o caminhão Mercedes Benz L608, conduzido pelo requerido, efetuou uma manobra de conversão à esquerda, em local proibido, atravessando a frente da motocicleta e ocasionando uma colisão transversal, que ensejou a morte de Alceu
.

A responsabilidade do apelante não foi impugnada neste recurso, mas apenas a pensão, o dano moral e a parcela única dos valores vencidos.

No que tange à pensão mensal, o entendimento dominante é que a morte de um pai de família acarreta sempre um prejuízo econômico imediato, onde muitas vezes é o responsável por contribuir com seu esforço para o atendimento dos encargos domésticos e a parte ré é obrigada a prover a subsistência das pessoas a quem o falecido devia alimentos, por força do artigo 948, II, do Código Civil.

A renda média auferida pela vítima em vida, conforme carta de concessão e memória de cálculo da pensão por morte concedida à viúva (id. 17402088/17402345 na 1ª instância) era de R$1.970,03
.

Logo,
deve ser mantida a decisão que o condenou ao pagamento de 2/3 da renda mensal da vítima, de R$1.970,03, até a data em que completaria 72,5 de idade.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DE FAMILIARES. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. ORIGEM. JULGAMENTO CONJUNTO. PREPOSTO DA EMPRESA RÉ. CULPA EXCLUSIVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 35, 36, 37 E 38 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.
PENSIONAMENTO MENSAL
. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO. EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO. CAPITAL GARANTIDOR. CONSTITUIÇÃO. SÚMULA Nº 313/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 20, §3º, DO CPC/1973. LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO.

(...)

4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que o valor foi arbitrado em 100 (cem) salários mínimos, vigentes na data em que proferida a sentença (setembro de 2008), para cada uma das 3 (três) autoras da segunda ação indenizatória (esposa e filhas, respectivamente, da primeira vítima do acidente) e dos 6 (seis) filhos da segunda vítima do acidente, que figuraram como autores nas outras duas ações indenizatórias, revelando-se, assim, justo e adequado diante das peculiaridades do caso.

5. A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida,
sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo,
como forma de repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas.

6. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, no caso de morte resultante de acidente automobilístico, perdura a obrigação de pensionamento da viúva por aquele que deu causa ao evento até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE.

7. Com o advento da Lei nº 11.232/2005, que deu a atual redação ao art. 475-Q, § 2º, do CPC/1973, passou a ser facultado ao juiz da causa substituir a determinação de constituição de capital assegurador do pagamento de pensão mensal pela inclusão do beneficiário da prestação em folha de pagamento de entidade de direito público ou de empresa de direito privado de notória capacidade econômica. Súmula nº 313/STJ.

8. A substituição do dever de constituir capital garantidor pela inclusão do beneficiário do pensionamento mensal em folha de pagamento, todavia, não constitui direito potestativo da parte ré.

(...)

.

11. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.401.717/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 27/6/2016.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE - PROCEDÊNCIA PARCIAL - PRELIMINAR - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PENSIONAMENTO DA VIÚVA - NULIDADE DA SENTENÇA DA PARTE QUE EXCEDEU O LIMITE DA LIDE - RECONHECIMENTO – DECOTE NECESSÁRIO - MÉRITO – PENSIONAMENTO – VÍTIMA/GENITOR DO AUTOR MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS – 13º SALÁRIO - MANUTENÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JULGADOS SEMELHANTES – EXCLUSÃO DO 13º SALÁRIO – EXERCÍCIO DE TRABALHO REMUNERADO – INCLUSÃO NO PENSIONAMENTO – POSSIBILIDADE – DESPESA FUNERAL DEVIDAMENTE COMPROVADA – RESSARCIMENTO – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Na hipótese em tela, se o autor é filho menor da vítima de atropelamento, que veio a óbito, sua dependência econômica é presumida.

A pensão devida ao filho menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, conforme recentíssimo precedente do STJ (AgInt no AREsp 1173946/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020).
Em consequência da manutenção da fixação de 2/3 do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, deve ser mantido o 13º salário.

Para fixação do quantum indenizatório os danos morais devem ser observados aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e em consonância com que este Tribunal tem fixado em casos semelhantes.
(N.U 0003687-08.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 27/08/2020)

Quanto à reparação por dano moral, observa-se o que está previsto no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do CC, e tem como pressuposto que a conduta seja capaz de causar angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Os prejuízos suportados pela viúva e pelos filhos do falecido ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor, pois perderam o pai ainda jovens, apesar de maiores de idade, o que atinge seriamente a vida familiar, desestruturando-a, ceifando-o do convívio diário com um ente querido, ficando caracterizado, portanto, o dano moral.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros a nortear a fixação da compensação por danos morais, levando-se em conta, principalmente, que essa reparação possui função meramente satisfatória, que objetiva a suavização de um pesar, o qual é sempre insuscetível de restituição ao
status quo ante
(EREsp 1.127.913/RS , Rel. Min. Napoleão Nu
nes Maia Filho , Corte Especial, DJe 05/08/2014).

Destacam-se os seguintes precedentes:

“o dano moral e seu quantum deve assegurar a justa reparação do prejuízo, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade, sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor,
além de levar em conta a

capacidade econômica do réu
." (REsp 1.047.986/RN, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26/03/2009);

"na fixação do valor da indenização por danos morais, consideram-se as
condições pessoais
e
econômicas

das partes
, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.”(REsp 747.474/RJ , Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), 4ª Turma, DJe 22/03/2010)

"a justa indenização norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo Julgador, entre a
dor suportada
e a
capacidade econômica de ambas as partes
– além da seleção de um critério substancialmente equânime. ( EREsp 1.127.913/RS , Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho , Corte Especial, DJe 05/08/2014).

Assim, mediante a análise das circunstâncias do caso concreto e levando-se em consideração as condições do ofensor e as dos ofendidos, reduzo essa reparação para R$30.000,00 para cada um dos autores/apelados.

No que tange ao pedido para que a
parcela única determinada na sentença seja paga com deságio de 50% a fim de compensar as vantagens da antecipação, devo ressaltar que, ao contrário do que afirmou o recorrente,
não se trata de antecipação de pagamento
, mas de valores vencidos, portanto, não poderá ser concedido.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso apenas para reduzir a indenização por dano moral para R$30.000,00 para cada um dos autores/apelados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023